Tribunal: TJSP
Processo: 0009604-05.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009604-05.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
DOUGLAS DA SILVA PATRICIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
2
Apelação Criminal com Revisão no 0009604-05.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: José Douglas da Silva Patrício
Apelado: Ministério Público
Voto no 31.341
Apelação criminal
Tráfico de substância entorpecente

Sentença condenatória Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para crime
de porte de droga para consumo próprio Inadmissibilidade
Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas

Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos

Razoável quantidade de cocaína apreendida, dividida em
diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo
Condenação bem editada, com base em sólido e convincente
acervo probatório, a revelar total incompatibilidade com os
pleitos desclassificatório e absolutório
Penas, regime e
substituição
por
multa
e
restritiva
de
direitos
benevolentemente fixados e assim serão mantidos. Recurso
desprovido.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que José Douglas da Silva Patrício, por infração ao artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 1 (um) ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
3
e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída a privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, sendo,
por fim, decretada a perda do numerário apreendido, em favor da União.
Inconformado, recorre. Acenando com a fragilidade
probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação
para o crime de porte de droga para consumo próprio.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 2/5) e exibição e apreensão (fl. 6), senão também e especialmente pelos
laudos de constatação prévia (fl. 20) e exame químico-toxicológico (fls.
88/90), que apresentaram resultados positivos para cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 5), como lhe assegura
a Carta Constitucional de 1988, o apelante foi declarado revel, em Juízo, por
não comparecer à audiência de instrução, a fim de apresentar sua versão dos
fatos, mesmo depois de intimado para tanto (fls. 125 e 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
4
Todavia, a prova produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, os policiais militares César Augusto
Bonifácio Júnior e Evanio Rodrigues, de forma uníssona e convincente,
relataram terem flagrado o acusado durante patrulhamento de rotina, em local
conhecido pela prática do narcotráfico, adentrando em um bar, logo ao
perceber a presença da viatura. Aguardaram-no sair do estabelecimento e
conseguiram abordá-lo, encontrando com ele um maço de cigarros, contendo
dez papelotes de cocaína, além da quantia de cento de dezesseis reais em
dinheiro. Indagado, o réu admitiu informalmente a venda do entorpecente,
dizendo que auxiliava um indivíduo conhecido, de vulgo “China”, no comércio
espúrio (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e não tinham
motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
5
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale anotar, ademais, que a substância entorpecente
que o apelante trazia consigo, pela razoável quantidade e forma de
acondicionamento (12 porções de cocaína, com peso líquido de 10 gramas.),
denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
6
terceiros. E isto, mesmo sem se considerar tal droga poderia ser fracionada
em 48 porções menores (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a
apreensão de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
razoável quantidade de substância entorpecente em poder do agente, além da
circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em
porções, conduz à segura conclusão de que se destinava ao comércio ilícito, e
não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.5
Some-se a isto o fato de que, além da razoável
quantidade de droga, foram apreendidos com o apelante R$ 116,00 (cento e
dezesseis reais) em dinheiro, cuja origem lícita não foi satisfatoriamente
demonstrada (fl. 6).
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que aconteça a
operação de venda da substância entorpecente, bastando que seja detectado
e demonstrado, como no caso em exame, que esta se destinava ao
fornecimento a terceiros.
Bem
é
de
ver
que
outro
não
tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 49/250,
58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
7
exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação
do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”6
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que José
Douglas fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria
da responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia
realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse
sentido,
o
entendimento
emanado
do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga...”7
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também
se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da
real destinação das substâncias ilícitas”.8
Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados
pela combativa, o elenco probatório permite concluir, com segurança, que o
6 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
7 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
8 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
8
apelante estava mesmo com a substância entorpecente com o escopo de
entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la a terceiros,
mormente em se considerando, não só ter sido visualizado em local conhecido
como “ponto de venda de drogas”, mas também ter confessado informalmente
aos policiais a prática da narcotraficância, no momento da abordagem, ocasião
em que foram apreendidas, além da quantia em dinheiro, diversas porções
individuais do estupefaciente, cuja quantidade e forma de acondicionamento
chamam a atenção e afastam a ideia de destinação para uso próprio.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, a revelar total incompatibilidade com o pleito desclassificatório,
tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição
insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela
eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas foram fixadas no mínimo legal e o privilégio
do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 aplicado no patamar máximo,
sendo a corporal benevolentemente substituída por multa e prestação de
serviços à comunidade.
Por fim, correta a decretação do perdimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009604-05.2018.8.26.0050 -Voto no 31.341
9
favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do crime perpetrado
pelo réu, em consonância com o artigo 63 da Lei no 11.343/06.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator